Tribunal: TJSP
Processo: 2301512-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS - ESTELIONATO TENTADO - Alegação de prisão preventiva ilegal - Presença dos pressupostos e fundamentos da prisão cautelar - Paciente reincidente - Inteligência do artigo 310, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 13.964/2019) - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada.